Tribunal: TJSP
Processo: 0000257-31.2008.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Tarifa de Água e Esgoto. Exercícios de 2002 a 2005. Ajuizamento da ação em 30/01/2008. Despacho citatório proferido em 31/01/2008. Interrupção do prazo prescricional. Executada citada em 25/02/2008. Tentativas infrutíferas de penhora de bens após decurso do prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80. Entendimento consolidado pelo Superior

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Tarifa de Água e Esgoto. Exercícios de 2002 a 2005. Ajuizamento da ação em 30/01/2008. Despacho citatório proferido em 31/01/2008. Interrupção do prazo prescricional. Executada citada em 25/02/2008. Tentativas infrutíferas de penhora de bens após decurso do prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos. Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar bens da parte executada não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública. Ocorrência da prescrição. Sentença de extinção mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.